Tribunal: CARF
Processo: 16682.901042/2011-39
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GUSTAVO DE OLIVEIRA MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-13
Data de publicação: 2023-07-24

Inteiro teor:
S1-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16682.901042/2011-39
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-003.637 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
13 de junho de 2023
Recorrente
SCHLUMBERGER SERVICOS DE PETROLEO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2005
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. RECONHECIMENTO INTEGRAL
DO DIREITO CREDITÓRIO, DÉBITO REMANESCENTE, RETORNO DO
PROCESSO À UNIDADE DE ORIGEM. REVISÃO DO DÉBITO,
Considerando a inexistência ou excesso do débito informado em
PER/DCOMP, constatada mesmo após a prolação de despacho decisório, o
processo deve retornar à unidade de origem para o efetivo exame de revisão do
débito exigido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário para fins de reconhecimento da possibilidade de
formação de indébito, mas sem homologar a compensação por ausência de análise de mérito,
com o consequente retorno dos autos à DRF de Origem para que esta receba o Recurso como
pedido de revisão de ofício e aprecie os erros de cálculos relatados pela contribuinte, bem como
verifique a existência, suficiência e disponibilidade do direito creditório pleiteado no Per/DComp
devendo o rito ser retomado desde o início.

(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gustavo de Oliveira Machado- Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gustavo de Oliveira
Machado, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Márcio Avito Ribeiro Faria, Carmen Ferreira
Saraiva (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16682.901042/2011-39
Fl. 296
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-003.637 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16682.901042/2011-39

Relatório

Trata o presente de recurso voluntário interposto em face do Acórdão no 10-
60.798, proferido em 26 de Outubro de 2017 pela 5a Turma da Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento em Porto Alegre- RS, que por unanimidade de votos, julgou procedente em
parte a manifestação de inconformidade.
A Contribuinte pretendia compensar débitos diversos com crédito de saldo
negativo de IRPJ referente ao ano calendário de 2005, no valor de R$ 5.691.615,27.
A DEMAC do Rio de Janeiro- RJ emitiu Despacho Decisório eletrônico n.o
930852443 (e-fl. 32/37), cujo teor segue abaixo:
“Analisadas as informações prestadas no documento acima identificado e considerando
que a soma das parcelas de composição do crédito informadas no PER/DCOMP deve ser
suficiente para comprovar a quitação do imposto devido e a apuração do saldo negativo,
verificou-se: PARCELAS DE COMPOSIÇÃO DO CRÉDITO INFORMADAS NO
PER/DCOMP.
(...)
Valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP com demonstrativo de
crédito: R$ 5.691.615,27. Valor na DIPJ: R$ 5.691.615,27. Somatório das parcelas de
composição do crédito na DIPJ: R$ 9.103.531,87. IRPJ devido: R$ 3.411.916,60. Valor
do saldo negativo disponível= (Parcelas confirmadas limitado ao somatório das parcelas
na DIPJ) – (IRPJ devido) limitado ao menor valor entre saldo negativo DIPJ e
PER/DCOMP, observado que quando este cálculo resultar negativo, o valor será zero.
Valor do saldo negativo disponível: R$ 0,00.
Diante do exposto, NÃO HOMOLOGO a compensação declarada nos seguintes
PER/DCOMP: 24287.35936.260906.1.7.02-0454 12757.13897.260906.1.7.02-3708
26640.53134.260906.1.7.02-9988
06525.86511.260906.1.7.02-1403
40997.57649.260906.1.3.02-0589 34055.03577.101006.1.3.02-6315.
Valor devedor consolidado correspondente aos débitos indevidamente compensados, para
pagamento até 31/05/2011.
PRINCIPAL- R$ 6.190.607,84 MULTA- R$ 1.238.121,55 JUROS- R$ 3.188.621,44”.

DA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE

Informou a Contribuinte que foi apresentado através de procedimento eletrônico,
os pedidos de declaração de compensação (PER/DCOMP) objetivando liquidar os débitos
relativos a IRPJ.
Fl. 297
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-003.637 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16682.901042/2011-39

Afirmou que o crédito apontado nas declarações de compensação tem origem nos
valores retidos na fonte no ano-calendário de 2005, a título de IRRF no valor de R$
9.103.531,96, conforme o Livro Razão colacionado aos autos.
Asseverou que informou por equívoco no PER/DCOMP, o valor do saldo
negativo de R$ 5.691.615,27, no entanto deveria figurar o valor de R$ 9.103.531,86.
Pleiteou a suspensão da exigibilidade do crédito tributário objeto do processo
administrativo de cobrança; pela realização de prova pericial contábil na forma prevista no inciso
IV do artigo 16 do Decreto no. 70.265/72, com a nomeação de expert para responder aos
quesitos; pelo reconhecimento da existência de crédito, a título de IRRF no valor de R$
9.103.531,86 e a consequente liquidação dos tributos informados nas PER/DCOMP no.
24287.35936.260906.1.7.02-0454

12757.13897.260906.1.7.02-3708
26640.53134.260906.1.7.02-9988
06525.86511.260906.1.7.02-1403
40997.57649.260906.1.3.02-0589 34055.03577.101006.1.3.02-6315.

DO ACÓRDÃO PROLATADO No. 10-60.798-DRJ/POA

A DRJ analisou a manifestação de inconformidade julgando-a por unanimidade de
votos, procedente em parte, reconhecendo o direito creditório de R$ 5.552.464,17 (e-fls.
227/234).
Inconformada com a decisão da DRJ, a Contribuinte apresentou Recurso
Voluntário (e-fls. 259/292), destacando, em síntese, que:
“SCHLUMBERGER SERVIÇOS DE PETRÓLEO LTDA, sociedade com sede nesta
cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Av. República do Chile, 330, BL
2, sala 1.801, inscrita no CNPJ/MF sob o no 32.319.931/0001-43 (CEP- 20.031-170), por
seu representante, Marcio Barbosa Pimentel, CPF 043.067.507-01, inconformada com r.
decisão refletida no Acórdão 10-60.798, da Colenda 5a Turma da Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento em Porto Alegre- RS (5a DRJ/POA), vem,
tempestivamente, apresentar recurso voluntário, requerendo seja o mesmo recebido em
seus regulares efeitos, processado e encaminhado à superior instância, onde espera seja o
mesmo analisado e ao final provido.
Declara a Recorrente, desde já, na forma do disposto no Art. 37 da Lei 9.784, que a
documentação comprobatória e os fatos expostos no presente recurso, estão arquivados e
registrados junto aos ao sistema de informações da RFB.
Razões de Recurso
I- Da Tempestividade.
1. A Recorrente foi intimada da decisão recorrida no dia 22/08/2018, tendo o prazo
recursal início do dia 23/08/2018 o que demonstra a tempestividade do presente recurso.
II- Dos Fatos e do Acórdão Recorrido
Fl. 298
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-003.637 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16682.901042/2011-39

2. Conforme relatado no r. Acórdão recorrido, trata-se de processo onde busca a
Contribuinte o reconhecimento do seu direito creditório, referente ao saldo negativo de
IRPJ no ano-calendário 2005, para a liquidação, por compensação de obrigações
tributárias.
3. A decisão recorrida entendeu pela desnecessidade da prova pericial e apurou, de ofício,
os créditos de titularidade da Recorrente, mediante a análise das DIRF’s, considerando as
retenções sofridas pelas filiais da contribuinte e não consideradas no despacho decisório,
conforme se vê da passagem a seguir transcrita do Acórdão recorrido (vide fls. 232- fine).
(...)
4. Em consequência da apuração do saldo negativo realizada de ofício pelo julgador
originário, verificou-se, em favor da Recorrente, saldo negativo de IRPJ no ano-
calendário de 2005 o valor de R$ 5.522.464,17 (conforme fls. 233 e não R$ 5.552.464,17-
fls. 234- erro material).
5. Contudo, conforme se demonstrará a seguir, o somatório das referidas retenções perfaz
valor suficiente à liquidação das obrigações.
III- Dos Créditos Retidos. Existência de Erro no somatório.
6. Conforme anteriormente exposto, o r. acórdão, promoveu ao levantamento dos valores
das retenções sofridas pela Recorrente, externado na planilha de fls. 233.
7. Ocorre que o somatório dos valores retidos (última coluna “IRPJ RETIDO”), realizado
pelo julgador perfaz o total de R$ 8.934.380,77.
8. Contudo a soma correta dos IRPJ retido alcança a quantia de R$ 9.125.940,09.
(...)
9. A diferença entre o real valor do somatório das retenções sofridas e aquele informado
no Acórdão (R$ 9.125.490.09 – R$ 8.934.380,77 = R$ 191.559,32), é suficiente para a
liquidação das obrigações tributárias objeto do pedido de compensação, parcialmente
acolhida.
Pedido.
10. Diante do exposto, espera a Contribuinte seja o presente recurso recebido, nos seus
regulares efeitos, processado e ao final provido, para o efeito de se reconhecer a
existência de crédito suficiente à liquidação das obrigações objeto do pedido de
compensação, com a consequente reforma da decisão proferida pela 5a Turma da
DRJ/POA”.

É o relatório
Voto
Conselheiro Gustavo de Oliveira Machado, Relator.
Fl. 299
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-003.637 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16682.901042/2011-39

O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento, inclusive para os efeitos do inciso III do art.
151 do Código Tributário Nacional (CTN).
O Acórdão no 10-60.798, proferido pela 5a Turma da Delegacia Julgamento da
Receita Federal do Brasil em Porto Alegre- RS julgou parcialmente procedente à Manifestação
de Inconformidade e reconheceu a contribuinte o direito creditório no valor de R$ 5.552.464,17
(cinco milhões, quinhentos e cinquenta e dois mil, quatrocentos e sessenta e quatro reais e
dezessete centavos) relativo ao Saldo Negativo de Imposto de Renda Pessoa Jurídica do ano-
calendário de 2005.
No entanto, o direito creditório reconhecido foi insuficiente para homologar os
débitos declarados no PER/DCOMP no. 24287.35936.260906.1.7.02-0454, restando ainda o
saldo devedor de R$ 191.559,32.
Inconformada com a decisão, a Contribuinte interpôs recurso voluntario
pleiteando a compensação dos débitos apresentados na Declaração de Compensação no.
24287.35936.260906.1.7.02-0454 com a homologação do crédito adicional de R$ 191.559,32
(cento e noventa e um mil, quinhentos e cinquenta e nove reais e trinta e dois centavos).
Para tanto, a Contribuinte asseverou na peça recursal que a autoridade julgadora
de 1a.instância errou no somatório dos créditos retidos de IRPJ apresentados no acórdão de
origem, cujos valores perfazem o montante de R$ 8.934.380,77 (e-fls. 233), afirmou ainda que o
valor correto do cálculo é de R$ 9.125.940,09.
Narrou ainda que a autoridade julgadora de 1o. Grau não homologou o valor de R$
191.559,32 (R$ 9.125.940,09 – R$ 8.934.380,77= R$ 191.559,32) em decorrência do erro
cometido no somatório das retenções sofridas e que tal valor é suficiente para a liquidação
integral das obrigações tributárias objeto do pedido de compensação, parcialmente acolhido.
Outrossim, cabe tecer algumas considerações sobre a questão em comento.
Entendo que apenas nas situações mediante comprovação do erro em que se funde de inexatidões
materiais devidas a lapso manifesto e erros de escrita ou de cálculos podem ser corrigidas de
ofício ou a requerimento da Requerente. Acerca do erro de fato é aquele que se situa no
conhecimento e compreensão das características da situação fática tais como inexatidões
materiais devidas a lapso manifesto e os erros de escrita ou de cálculos. A Administração
Tributária tem o poder/dever de revisar de ofício o procedimento quando se comprove erro de
fato quanto a qualquer elemento definido na legislação tributária como sendo de declaração
obrigatória. A este poder/dever corresponde o direito de a Recorrente retificar e ver retificada de
ofício a informação fornecida com erro de fato, desde que devidamente comprovado.
Por inexatidão material entendem-se os pequenos erros involuntários,
desvinculados da vontade do agente, cuja correção não inove o teor do ato formalizado, tais
como a escrita errônea, o equívoco de datas, os erros ortográficos e de digitação. Diferentemente,
o erro de direito, que não é escusável, diz respeito à norma jurídica disciplinadora e aos
parâmetros previstos nas normas de regência da matéria.
Fl. 300
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-003.637 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16682.901042/2011-39

O conceito normativo de erro material no âmbito tributário abrange a inexatidão
quanto a aspectos objetivos não resultantes de entendimento jurídico tais como um cálculo
errado, a ausência de palavras, a digitação errônea, e hipóteses similares. Somente podem ser
corrigidas de ofício ou a pedido do sujeito passivo as informações declaradas a RFB no caso de
verificada circunstância objetiva de inexatidão material e mediante a necessária comprovação do
erro em que se funde (incisos I e III do art. 145 e inciso IV do art. 149 do Código Tributário
Nacional e art. 32 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972).
Sobre a possibilidade de revisão e retificação de ofício de débitos confessados, o
Parecer Normativo Cosit no 8, de 03 de setembro de 2014, orienta que a revisão de ofício de
despacho decisório que não homologou compensação pode ser efetuada pela autoridade
administrativa da DRF de origem para crédito tributário não extinto e indevido, na hipótese de
ocorrer erro de fato em dados declarados em Per/DComp, DCTF, DIPJ, entre outros, observados
os demais requisitos normativos. Ademais, salvo exceções legais, verifica-se que a não
retificação da DCTF não impede que o direito creditório pleiteado no Per/DComp seja
comprovado por outros meios, bem como não há impedimento para que a DCTF seja retificada
depois de apresentado o Per/DComp que utiliza como crédito pagamento inteiramente alocado
na DCTF original, ainda que a retificação se dê depois do indeferimento do pedido ou da não
homologação da compensação de acordo com o Parecer Normativo Cosit no 02, de 28 de agosto
de 2015.
Por conseguinte, como a Recorrente fez prova dos fatos que alegou em sede
recursal e como as provas das retenções, que compuseram o saldo negativo do qual originou o
direito creditório pleiteado, já constam dos autos.
O correto procedimento no encaminhamento do caso é o recebimento do recurso
como pedido de revisão de ofício, remetendo-o a autoridade competente para análise dos erros de
cálculos apontados pela Recorrente.
Neste diapasão, o disposto no Parecer Normativo COSIT no 08/2014, que assim
dispõe:
(...) REVISÃO DE DESPACHO DECISÓRIO QUE NÃO HOMOLOGOU
COMPENSAÇÃO, EM SENTIDO FAVORÁVEL AO CONTRIBUINTE.
A revisão de ofício de despacho decisório que não homologou compensação
pode ser efetuada pela autoridade administrativa local para crédito tributário não
extinto e indevido, na hipótese de ocorrer erro de fato no preenchimento de
declaração (na própria Declaração de Compensação – Dcomp ou em
declarações que deram origem ao débito, como a Declaração de Débitos e
Créditos Tributários Federais – DCTF e mesmo a Declaração de Informações
Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica – DIPJ, quando o crédito utilizado na
compensação se originar de saldo negativo de Imposto sobre a Renda da Pessoa
Jurídica - IRPJ ou de Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL),
desde que este não esteja submetido aos órgãos de julgamento administrativo ou
já tenha sido objeto de apreciação destes.
COMPETÊNCIA PARA EFETUAR A REVISÃO DE OFÍCIO.
Fl. 301
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-003.637 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16682.901042/2011-39

Compete à autoridade administrativa da unidade da RFB na qual foi formalizada a
exigência fiscal proceder à revisão de ofício do lançamento, inclusive para as hipóteses
de tributação previdenciária. (...).
Cabe destacar que o Parecer Normativo Cosit no 8/2014 e a Portaria Conjunta
SRF/PGFN no 1/1999 estabelecem que “...qualquer débito encaminhado para inscrição em dívida
ativa pode ser revisto de ofício pela autoridade administrativa da RFB quando o sujeito passivo
apresentar provas inequívocas de cometimento de erro de fato”.
Anote-se ainda, que citado PN Cosit no 8/2014 prevê a possibilidade de revisão de
ofício de DCOMP “...quando a compensação não é homologada por despacho decisório e,
cumulativamente, tal decisão não é reformada em função de contencioso administrativo, seja
pelo fato de não se ter insaturado o litígio, seja em virtude de decisão administrativa definitiva,
total ou parcialmente, desfavorável a ele”.
Ante todo o exposto, voto em dar provimento em parte ao Recurso Voluntário
para fins de reconhecimento da possibilidade de formação de indébito, mas sem homologar a
compensação por ausência de análise de mérito, com o consequente retorno dos autos à DRF de
Origem para que esta receba o Recurso como pedido de revisão de ofício e aprecie os erros de
cálculos relatados pela contribuinte, bem como verifique a existência, suficiência e
disponibilidade do direito creditório pleiteado no Per/DComp devendo o rito processual ser
retomado desde o início.

(documento assinado digitalmente)
Gustavo de Oliveira Machado

Fl. 302
DF CARF MF
Original